Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-71.2023.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000872-71.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTEVO UILIAN CESAR GOMES - CPF: 068.756.561-83 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE OTAVIANO DOS SANTOS - CPF: 469.373.968-56 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MIKAEL APARECIDO DE FREITAS MOREIRA - CPF: 067.317.601-02 (APELANTE), WANDER CRISTIANO BEZERRA DE SOUSA - CPF: 061.575.181-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ HENRIQUE OTAVIANO DOS SANTOS - CPF: 469.373.968-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE DE MUNIÇÕES E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO –
PRELIMINAR ARGUIDA PELOS APELANTES – NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
– ALEGADA AFRONTA A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS – AUTORIZAÇÃO DO APELANTE
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES –
REJEIÇÃO
– ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS ANEXADOS APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– EXTRATOS DE QUEBRA DE DADOS DO APARELHO DE CELULAR ANEXADOS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS – POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIA E DA AMPLA DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE USO PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES E EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
DOSIMETRIA
– VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – IDONEIDADE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO RESP: 1960385 MT E AGRG NO HC N. 346.799/SC) –
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência após observarem intensa movimentação de pessoas e autorização de um dos apelantes.

Não há que se falar em prejuízo à defesa pela juntada tardia do aludido laudo pericial, o laudo de extração de dados telemáticos é conduta meramente objetiva, de modo se mostra prescindível a oitiva dos peritos. De mais a mais, o laudo somente é um elemento a mais para atestar a materialidade delitiva, a qual restou comprovada por outros elementos de prova, mormente pelos depoimentos dos policiais que atuaram no caso. Outrossim, foi assegurado a defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, vez que houve tempo hábil a materializar sua tese defensiva no momento das alegações finais.

Descabido falar em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de entorpecente, para o delito de consumo, quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita.

Ainda, os dados extraídos dos aparelhos celulares e as provas testemunhais dos agentes públicos e usuário, demonstraram não apenas a traficância, bem como a estabilidade do liame entre os agentes e a intenção voltada a habitualidade da prática criminosa, razão pela qual não há falar em absolvição dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos do Código Penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.” [Enunciado Orientativo n. 3].

“o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.”
(STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

É vedada a exclusão da pena de multa em razão de eventual hipossuficiência econômica dos apelantes, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a sanção pecuniária tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Estevo Uilian Cesar Gomes, Mikael Aparecido de Freitas Moreira, Wander Cristiano Bezerra de Sousa e Luiz Henrique Otaviano dos Santos,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que os condenou (id. 219074507), nos seguintes termos:

a)
CONDENO
o acusado
ESTEVO UILLIAN CESAR GOMES
, alcunha “Formiga”, como incurso nas sanções previstas no
artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei Federal no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
, as penas de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim como 1.396 (um mil, trezentos e noventa e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

b)
CONDENO
o acusado
MIKAEL APARECIDO DE FREITAS MOREIRA
, como incurso nas sanções previstas no
artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei Federal no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
,
as penas de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim como 1.396 (um mil, trezentos e noventa e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

c)
CONDENO
o acusado
LUIZ HENRIQUE OTAVIANO DOS SANTOS
, alcunhas “Luizinho”, “Piloto”, como incurso nas sanções previstas no
artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei Federal no 11.343/06 e artigo 297 do Código Penal, na forma do artigo 69 também do mesmo Códex
,
as penas de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim como 1.406 (um mil, quatrocentos e seis) dias-multa
, em regime inicial
fechado.

d)
CONDENO
o acusado
WANDER CRISTIANO BEZERRA DE SOUSA
, como incurso nas sanções previstas no
artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
e o
ABSOLVO
da imputação referente ao art. 12 da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
as penas de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim como 1.396 (um mil, trezentos e noventa e seis) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Inconformados
Estevo Uilian Cesar Gomes, Mikael Aparecido de Freitas Moreira e Wander Cristiano Bezerra de Sousa
, através da Defensoria Pública interpuseram recurso de apelação criminal (id. 219074538). Nas razões recursais, suscitaram à de
preliminar
, nulidade da prova, sustentando que ela foi obtida ilegalmente, mediante busca pessoal e violação de domicílio (
pescaria probatória), sem fundadas suspeitas, eis que não há nos autos nenhum registro mínimo da suposta autorização, nem foi esta confirmada em Juízo
. Por consequência, pugnam pela absolvição da imputação.

Sucessivamente,
no mérito
, pugnaram pela
absolvição ou a desclasificação
haja vista não haver substrato mínimo para a condenação pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, pois as mensagens trocadas demonstram que os acusados tinham o hábito de fazer uso de drogas juntos
. Por fim, a reforma da dosimetria da pena-base, para que seja
considerada neutra a circunstância judicial da culpabilidade, bem como a natureza e a quantidade da substância entorpecente, adequando a pena aplicada para o patamar mínimo legal, além do afastamento da pena de multa, que foi arbitrada de forma incompatível com a realidade socioeconômica dos apelantes
(id. 219074538).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
improvimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 219074540).

Wander Cristiano Bezerra de Sousa e Luiz Henrique Otaviano dos Santos
apresentaram as razões recursais, através de defensor constituído, suscitou
preliminar
, nulidade da prova, sustentando que ela foi obtida ilegalmente, mediante violação de domicílio (
pescaria probatória), sem fundadas suspeitas, eis que os policiais não encontraram nenhum tipo de entorpecente ao abordarem os flagranteados na entrada da residência, sendo inexistentes as razões para realizarem a entrada na residência, sendo esta realizada apenas por mera suposição dos agentes militares.

Ainda, requereram o desentranhamento dos documentos anexados pela autoridade policial após o término da instrução, não sendo oportunizado aos acusados o direito do contraditório e da ampla defesa.

Sucessivamente,
no mérito
, pugnaram pela
absolvição,
pois o apelante não se encontrava na residência e muito menos lhe pertencia, ou seja, não há provas que fundamentam a sua condenação.

Alternativamente,
objetivam a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, pois inquéritos policiais e ações penais em andamento não são suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.
Por fim, a reforma da dosimetria da pena-base, para que seja
considerada neutra a circunstância judicial da culpabilidade, adequando a pena aplicada para o patamar mínimo legal, além do afastamento da pena de multa, que foi arbitrada de forma incompatível com a realidade socioeconômica dos apelantes
(id. 221510153 e id. 2215101557).

A autoridade judicial não recebeu o recurso interposto por
Wander Cristiano Bezerra de Sousa
pela preclusão consumativa e recebeu o recurso de
Luiz Henrique Otaviano dos Santos
(id. 235343661).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o
improvimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 235343665).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento dos recursos interpostos
, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 244646175),

adotando
“per relationem”
as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público, sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. SUSTENTADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – 2. PEDIDOS DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 4. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR. – 5. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA - ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2o, DA No 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, os apelantes pugnaram pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da abordagem pessoal e da busca domiciliar, sob alegação de que os policiais ingressaram arbitrariamente na residência dos acusados, sem que houvesse o autorização para tal ou fundadas suspeitas, o que, nas suas intelecções, não seria suficiente para autorizar o ingresso no domicílio, consoante orientação jurisprudencial.

Narrou a exordial acusatória que:

“[...]
FATO I – Da associação para o tráfico de drogas

Em data incerta, em local não constante nos autos, porém até o dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 15h20min, em uma residência particular, localizada na Rua São Rafael, no 280, Bairro Nova Lacerda em Nova Lacerda/MT, os denunciados ESTEVO ULLIAN CESAR GOMES, WANDER CRISTIANO BEZERRA DE SOUZA, MIKAEL APARECIDO DE FREITAS MOREIRA, LUIZ HENRIQUE OTAVIANO DOS SANTOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se com o fim especial de praticarem, habitual e reiteradamente o tráfico ilícito de drogas na cidade de Nova Lacerda/MT.

FATO II – Do tráfico de drogas

Nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados ESTEVO, WANDER, MIKAEL e LUIZ, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular guardavam e tinham em depósito aproximadamente 2,35 g (dois gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha (cannabis sativa) e 1,23 g (um grama e vinte e três centigramas) de cocaína, consoante laudo pericial no 532.3.10.8999.2023.99497-A01 (ID no 112081967), cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.

FATO III – Da falsificação de documento público

Ressai do autuado que, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço narradas no fato I, o denunciado LUIZ HENRIQUE OTAVIANO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, falsificou documento público, consistente em Carteira de Identidade, em consonância com o Termo de Apreensão de ID no 112079980.

FATO IV – Da posse irregular de munição de arma de fogo

Consta ainda que, no mesmo dia e horário dos fatos, o denunciado WANDER CRISTIANO BEZERRA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda 04 (quatro) munições de calibre 38 intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme laudo pericial no 532.2.13.8999.2023.99521-A01 (ID no 112081966).

DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo apurou-se do caderno investigativo, durante operação de inteligência da Polícia Militar relacionada ao tráfico de drogas, foi avistada movimentação suspeita em residência particular próxima ao quartel, Rua São Rafael, no 280, Bairro Nova Lacerda em Nova Lacerda/MT.

Ocasião em que os policiais militares abordaram Estevo, já conhecido no meio policial, por possuir várias passagens criminais, o qual autorizou a revista domiciliar. Concomitantemente, Mikael adentrou rapidamente no interior da residência e acionou a descarga, descartando algo.

No interior da residência encontrava-se ainda o denunciado Luiz e o menor Carlos Eduardo Vieira Sampaio.

Infere-se que a residência pertence a Estevo e Wander, sendo que este encontra-se em local incerto e não sabido.

Em revista pessoal junto a Luiz Henrique Otaviano dos Santos foi localizado consigo Registro Geral em nome de Mateus Ulrich com sua fotografia, vide Termo de Apreensão de ID no 112079980.

Durante revistas na casa, foi encontrada uma porção de maconha e duas porções de cocaína, vide laudo pericial no 532.3.10.8999.2023.99497-A01 (ID no 112081967).

Consta dos autos que o menor Carlos declarou ser usuário e já ter comprado drogas no local através dos denunciados Estevo, Wander, Mikael e Luiz, informando valores e detalhes da atividade delitiva.

Ainda durante revistas no local, no quarto do Sr. Wander, os agentes da lei constataram a existência de 04 (quatro) munições de calibre 38 intactas, vide laudo pericial no 532.2.13.8999.2023.99521-A01 (ID no 112081966). (...)” (sic).

Pois bem.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar, eis que consta do boletim de ocorrência que:

“NA DATA DE 09/02/2023, APROXIMADAMENTE AS 15H20 UMA GUARNIÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA PMMT FORMADA PELO 2° TEN PM VILALBA E SD PM RODRIGO JUNTAMENTE COM O 3° SGT PM LIRA, ENQUANTO FAZIAM LEVANTAMENTOS NO MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA AVISTARAM UMA MOVIMENTAÇÃO DE SUSPEITOS EM UMA CASA PRÓXIMA AO NÚCLEO DE POLÍCIA MILITAR E FIZERAM A ABORDAGEM DO ESTEVO UILLIAN CESAR GOMES, O QUAL POSSUI PASSAGENS POR ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENOR, PORTE DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. O SR. ESTEVO FOI QUESTIONADO SOBRE A MOVIMENTAÇÃO EM SUA RESIDÊNCIA E ESTE AFIRMOU QUE NÃO ESTAVA FAZENDO NADA DE MAIS, E QUANDO PERGUNTADO SOBRE O QUE ESTARIAM FAZENDO NA RESIDÊNCIA O ESTEVO NÃO EXITOU EM AUTORIZAR A ENTRADA E NO MOMENTO EM QUE FOI VERBALIZADO QUE ERA A POLÍCIA MILITAR, O SUSPEITO MICAEL APARECIDO FREITAS MOREIRA ADENTROU RAPIDAMENTE NO BANHEIRO E ACIONOU A DESCARGA, E AO SER QUESTIONADO O QUE TERIA DESPEJADO NO VASO SANITÁRIO O SUSPEITO DISSE QUE "NÃO FEZ NADA". DENTRO DA RESIDÊNCIA TAMBÉM ESTAVAM O MENOR CARLOS EDUARDO VIEIRA SAMPAIO (14) E LUIZ HENRIQUE OTAVIANO DOS SANTOS, QUE PORTAVA UM REGISTRO GERAL COM NOME DE MATEUS ULRICH, E INDAGADO SOBRE O MOTIVO DE PORTAL TAL DOCUMENTO O SUSPEITO DISSE QUE APENAS COLOU A SUA FOTO NO RG, MAS NÃO UTILIZAVA. DURANTE BUSCAS REALIZADAS NA RESIDÊNCIA FORAM ENCOTRADAS 04 (QUATRO) MUNIÇÕES CALIBRE 38, UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E DUAS PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK...”
(id. 219074238, p. 4).

Ainda, os Policiais Militares
João Paulo Ribeiro Costa e

Jonas Gomes
, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus e procederam a apreensão das drogas na residência, afirmaram, em sintese:

“Que no local é casa de alugel e antigamente foi ponto de droga e recentemente receberam informação da equipe de inteligência da PM que acerca de dois meses estão vendendo droga ali; Que hoje por volta das 15h20 a guarnição recebeu informação da equipe de inteligência composta pelo 2° TEN PM VILALBA, SD PM RODRIGO e 3° SGT PM LIRA que estava monitorando o local, de que avistaram uma movimentação de suspeitos numa casa próximo ao Núcleo da PM e abordaram o suspeito Estevo Uillian Cesar Gomes o qual tem passagens por roubo, corrupção de menor, porte de drogas e receptação e ao ser questionado pela equipe de inteligência sobre a movimentação na sua casa, o mesmo afirmou que não estava fazendo nada de mais e quando perguntado sobre o que estaria fazendo ali, Estevo não exitou em autorizar a entrada na residência para buscas e no momento em que foi verbalizado que era a Polícia Militar, o suspeito Mikael aparecido Freitas Moreira adentrou rapidamente no banheiro e acionou a descarga e ao ser questionado o que teria despejado no vaso sanitário o suspeito disse que não fez nada; Que dentro da residência também estava o menor Carlos Eduardo Vieira Sampaio e Luiz Henrique Otaviano dos Santos que portava um registro Geral com nome de Mateus Ulrich e indagado sobre o motivo de portar tal documento o suspeito disse que colocou sua foto no RG, mas, não utilizava. Que durante buscas na casa, foram encontradas quatro munições calibre 38 intactas no armário da cozinha e uma porção de substancia análoga a maconha e duas pedras de substância análoga a crack; Que moram no local Estevo e vulgo WS e a esposa deste...”
(id. 219074241)

Ainda, foi colhido as declarações de Carlos Eduardo Vieira Sampaio, que afirmou:

“Perguntado desde que horas está na casa-local do fato, respondeu que saiu da casa da sua mãe e foi buscar sua cueca e shorts com Wanderson vulgo WS quando a policia militar chegou na residência; Que quando a pm chegou WS não estava; Que o declarante fuma maconha; Que não fumou maconha no local;
Que no local, é ponto de droga vendido por WS e Estevao que moram na casa
;
Que Micael também está ficando na casa e participa dessa venda
; Que eles nunca pediram para o declarante vender; Que já comprou droga no local; Que não conhece Luis Henrique;
Que Luis Henrique estava deitado no quarto quando a pm chegou; Que este tambem participa da venda com os demais
; Que o declarante já foi apreendido por tráfico e por roubo; Que o ponto de venda ali funciona há pouco tempo, mais ou menos duas semanas tem ocorrido a venda de droga por essas quatro pessoas; Que a mulher de Ws não participa da venda; Que não sabe de onde eles trazem a droga para vender;
Que eles vendem uma porção de maconha por dez reais; Que comprou droga no local duas vezes na semana passada
; Perguntado porque suas roupas estavam no local, respondeu que tinha emprestado para WS; Que WS e Luis Henrique vulgo Piloto vieram de Sapezal para Nova Lacerda; Que o declarante viu que os pm encontraram um documento com foto do Luiz com outro nome;
Que Estevao atendeu aos policiais e autorizou a pm revistar a casa
; Que ninguem fugiu; Que a pm encontrou uma porção de droga e umas pedrinhas no bolso do shorts de Mikael; Que não sabe onde eles escondem a droga; Que não sabe se eles ganham muito dinheiro com isso; Que o pessoal é quem vai no local para comprar droga; Que eles não consomem ali; Que o declarante mora em frente o local;
Que o movimento é mais a noite; Que quando a pm chegou o declarante estava pegando roupa no quarto do WS
; Que não sabe dizer quem entrou no banheiro quando a pm chegou; Que as munições estavam no quarto de WS; Que não sabia que ele tinha munição ali; Que nada mais tem a informar;...”
(id. 219074243)

Portanto, a busca domiciliar foi realizada em face da atitude suspeita dos Apelantes, ocasião em que havia grande movimentação de pessoal no imóvel, que já era conhecido como ponto de venda de substâncias entorpecentes, bem como conforme declarações dos policiais e de Carlos Eduardo Viera Sampaio o apelante Estevo Uilian Cesar Gomes estava na frente da residência e autorizou os policiais a entrarem no imóvel.

Neste contexto,
os policiais agiram por conta da intensa movimentação no local, o que gerou suspeitas, que não se confunde com perseguição ou aleatoriedade da conduta, observando que as garantias constitucionais não são absolutas e a casa não pode servir de escudo para cometimento de crimes em seu interior, afastando assim, a alegação de pescaria probatória (
fishing expedition
).

Além do mais, foi autorizada a entrada dos policiais pelo apelante Estevo, bem como localizada e apreendida substância entorpecente no local, fato este incontroverso nos autos, resta afastada eventual ilegalidade, vez que o crime de tráfico é de caráter permanente, excepcionando a situação flagrancial o comando constitucional de inviolabilidade domiciliar.

Neste sentido, como já decidido em caso análogo,
“(...) não há falar em vício na operação policial, se houver a permissão de entrada dos policiais na residência do investigado, a descaracterizar a inviolabilidade de domicílio, que pressupõe, justamente, o não consentimento do morador”
(STJ 6a T. HC 208.957/SP Rel. Min. Vasco Della Giustina j. 06.12.2011 DJe 19.12.2011).

Calha destacar, que embora não conste autorização escrita por parte do apelante, resta evidente pelos depoimentos dos policiais seu consentimento, inclusive, consta no interrogatório do acusado, o qual foi devidamente assinado por ele perante a autoridade policial, menção a referida autorização.

Ademais, não há nos autos qualquer motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os apelantes.

Portanto, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada na residência, conquanto existiam fundadas suspeitas que autorizavam a revista pessoal e posterior ingresso no imóvel.

Como se pode perceber, em atenção ao teor dos depoimentos apresentados, nota-se que havia fundadas razões que justificaram o ingresso dos policiais na residência dos acusados, ante a clara suspeita de que estava ocorrendo o tráfico de drogas no referido endereço, e que o apelante Estevo autorizou a entrada na residência.

Neste sentido, recente julgado Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

2. A teor do art. 244 do CPP,
a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

3. No caso,
a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína
. No veículo, foi localizada uma conta de água e chaves, relativas ao endereço mencionado na denúncia anônima. Por sua vez, no imóvel indicado, foram encontrados 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12.

4.
De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) e a busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.

5. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021).

6. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 831827 SP 2023/0208451-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Não se pode olvidar, ademais, que o tráfico ilícito de entorpecentes e a posse ilegal de munição são de crimes de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
– TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA –1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE UM APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– 2. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se homiziado na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da serendipicidade
.

2. (...)

(N.U 1002234-72.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICODEDROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
NULIDADE DABUSCAPESSOALREALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
LEGALIDADE DASBUSCASPESSOALE DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DEFUNDADASSUSPEITASQUE AUTORIZARAM A REVISTAPESSOALE POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL
– IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – 2. PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem ebuscapessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haverfundadassuspeitasde que o apelado estaria comercializandodrogas,
revelada pela denúncia prévia, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o réu em frente à residência, o qual empreendeu fuga para o interior daquela quitinete com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, recipiente com resquícios de
drogas
, numerário];

1.

(...)

(N.U 0034956-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

Portanto, considerando que no caso concreto havia justa causa para a entrada dos milicianos na residência, deve-se levar em consideração a perpetuidade do estado de flagrância dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, bem como a desnecessidade de mandado de busca e apreensão ou consentimento dos moradores para ingresso na residência.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada, por não vislumbrar situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar realizada pelos agentes motivos pelos quais.

PRELIMINAR – DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS.

Os apelantes requereram o desentranhamento dos documentos anexados pela autoridade policial após o término da instrução, não sendo oportunizado aos acusados o direito do contraditório e da ampla defesa.

A declaração de nulidade no processo penal subordina-se à observância de 4 (quatro) princípios básicos: 1 -
não há nulidade sem prejuízo
("
pas de nullité sans grief"
- artigo 563, do CPP); 2 –
ninguém pode arguir nulidade a que haja dado causa
(princípio da lealdade ou boa-fé – artigo 565 do CPP); 3 -
ninguém pode arguir nulidade que só interesse à parte contrária
(artigo 565 do CPP); 4 –
não se declara nulidade de ato processual que não influiu na apuração da verdade ou na decisão da causa
(artigo 566 do CPP).

Aqui se trata do primeiro, sendo que o artigo 563, do Código de Processo Penal, estipula:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
.

E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que referido princípio aplica-se tanto às nulidades relativas quanto absolutas. Atente-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Sustentação oral em apelação. Processo com pluralidade de réus, com advogados distintos. Prazo computado em dobro e dividido pelo número de defensores inscritos. Regra regimental dos tribunais, cuja regulamentação foi autorizada pelo art. 618 do CPP. Primazia da celeridade processual sobre os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Inocorrência. Necessidade de demonstração de efetivo prejuízo. Agravo regimental a que se nega provimento.

I. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta suprema corte, também firmada no sentido de que, havendo pluralidade de réus, com advogados distintos, o prazo de sustentação será computado em dobro e dividido pelo número de defensores que manifestaram interesse em sustentar oralmente as razões recursais, regra essa positivada nos regimentos internos dos tribunais, com autorização do art. 618 do código de processo penal. Precedentes.

II.
Este tribunal firmou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [...] 'o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades. Pas de nullité sans grief. Compreende as nulidades absolutas'” (hc 85.155/sp, Rel. Min. Ellen gracie)
.

III. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF; HC-RO-AgR 137.994; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 20/03/2018).

No presente caso,
o fato de o laudo pericial referente à extração de dados do aparelho celular apreendido ter sido juntado aos autos apenas após a realização da audiência de instrução e julgamento não enseja cerceamento de defesa, por se tratar de prova inquisitorial irrepetível, a ser submetida ao contraditório diferido, e as partes tiveram acesso ao referido documento antes de apresentarem suas alegações finais, garantindo aos acusados a oportunidade de se manifestarem sobre tal elemento de prova, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De mais a mais, o laudo somente é um elemento a mais para atestar a materialidade delitiva, a qual restou comprovada por outros elementos de prova, especialmente pelos depoimentos dos policiais que atuaram no caso.

Outrossim, foi assegurado a defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, vez que houve tempo hábil a materializar sua tese defensiva no momento das alegações finais.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 180, § 1o DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO A DESTEMPO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

I - Resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia, se a quaestio não foi suscitada antes da prolação da sentença. In casu, o suposto vício na exordial acusatória só foi argüido em sede de recurso de apelação (Precedentes do STF e do STJ).

II - Não há que se falar em cerceamento de defesa se, juntado aos autos laudo pericial após o encerramento da instrução, foi dada a oportunidade às partes para sobre ele se manifestar.
Na hipótese, a defesa, em sede de alegações finais, tão somente reclamou por sua juntada tardia, nada mencionado acerca de seu conteúdo (Precedente).

Writ denegado.
(HC n. 55.057/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 11/12/2006, p. 395.)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou: "
a juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso em tela, inexistente prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos pelo assistente da acusação e não ficou demonstrada necessidade de novo interrogatório do réu
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.638.190/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

Como relatado, os apelantes objetivam a
absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de droga para consumo próprio
.

Emerge dos autos, que os apelantes foram processados e, ao final, condenados pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A
materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão, laudo definitivo de análise da substância e laudo pericial das munições apreendidas, além do depoimento das testemunhas em ambas as fases processuais e demais documentos.

No tocante à
autoria delitiva
em relação aos crimes imputados aos apelantes,
o Tenente da Polícia Militar
Carlos Eduardo Souza Vilalba
, narrou:

“(...)
Promotor de Justiça:
O senhor se recorda desse fato?;

Testemunha:
Sim, senhor;

Promotor de Justiça:
Foi assim mesmo?;

Testemunha:
sim, foi assim mesmo. Nós estávamos em 3 policiais e um dos policiais acompanhou essa situação, né? Acompanhou e visualizou ele acionando essa descarga. Enquanto isso eu fiquei com acho que eu fiquei com mais um fazendo a checagem dele e o outro policial acompanhou o acho que foi o Estevão mesmo que era dono da residência, foi onde foi localizada as munições e o entorpecente;

Promotor de Justiça:
tá? Segundo consta, também no interior da residência se encontrava o denunciado Luís e o menor Carlos Eduardo. Estariam os 2 dentro da residência?;

Testemunha:
Sim, tinha outros envolvidos lá sim, acho que era uns 3 ou 4, não recordo de pronto aqui, mas tinha mais de um sim;

Promotor de Justiça:
Segundo consta da denúncia, a revista pessoal do Luís Henrique Otaviano dos Santos que foi encontrado um registo geral em nome de Mateus com a fotografia né? E durante as revistas na casa foi encontrada uma porção de maconha e 2 porções de cocaína. O senhor se recorda disso?;

Testemunha:
Sim, sim, senhor, teve, essa apreensão mesmo desse entorpecente e dessas munições;

Promotor de Justiça:
certo. É, e ali era um local conhecido como boca de fumo, venda de droga?;

Testemunha:
era uma residência onde estava sendo movimentada, aí alguns integrantes do comando vermelho, né, andaram acompanhando aquela região inteira lá, fazendo um trabalho de vigilância, porque surgiu algumas ameaças por cima, assim referente ao comando vermelho, contra um policial militar exclusivo da região. E aí decidimos aí fazer um trabalho mais intenso na cidade, né, foi quando observamos uma movimentação diferenciada nessa residência, e aí que foi feita essa abordagem e chegamos a esses suspeitos e encontrado aí esses pertences, né;

Promotor de Justiça:
Então, o senhor então levantou realmente ali era praticado o tráfico de drogas. É isso que a gente precisa saber;

Testemunha:
Sim, sim, ali tinha movimentação característica de tráfico de droga;

(...)

Defensora Pública
: Então, é boa tarde, Carlos, quem, que era o proprietário da residência?;

Testemunha
: Ah, eu não recordo o nome dele agora.. eu não recordo o nome dele;

Defensora Pública
: ele está presente aqui? o senhor está vendo?;
Testemunha
: se tiver uma imagem aí, eu acredito que eu recordo, mas o nome dele de pronto é que não lembro. Até pelo tempo a gente prende faccionado todo dia praticamente;

Defensora Pública
: E quem era o que alegou ser o proprietário da droga? Teve alguém que alegou?;

Testemunha:
quem alegou era o proprietário mesmo, acho que era o próprio dono da residência;

(...)

Defensora Pública
: É, você falou que inicialmente então vocês foram investigar uma ameaça a um policial, né?;

Testemunha
: Nós estávamos levantando várias informações na região, isso deu parte. É a partir de um, de uma situação de ameaça a um policial, e aí começamos a acompanhar e verificamos que nessa residência estava tendo movimentação constante, né? De faccionados e vários ali pessoas em fundadas suspeitas, inclusive o usuário de entorpecente em uma das oportunidades foi feita essa abordagem e o próprio proprietário da residência, que eu não recordo o nome agora né, autorizou nosso.. acompanhou inclusive a gente na entrada da residência onde foi localizado essa droga e teve um deles que correu sim e acionou a descarga. Como foi acompanhado pelo outro policial ele até perguntou. Na época ele negou qualquer situação dessa aí, onde foi localizado uso de entorpecente em uma peça da residência foi localizado umas munições;

Defensora Pública:
e onde que foi localizado? localizado o entorpecente? que local que estava?;

Testemunha:
Não me recordo. Sei que a as munições foi num quarto ali apartado, ali próximo a sala. Não, não sei se porque o policial já veio com ele, né, com as munições e com essa droga. Não sei se ele foi ouvido, mas eu me recordo que foi sim, já estava dentro da residência quando foi localizado essas munições;

(...)

Dra. Jessica – Advogada:
Boa tarde, Carlos. É Carlos quem que foi abordado para o lado de fora da casa?;

Testemunha: Do lado de fora da casa, tinha.. acho que tinha 2 suspeitos, não, vou recordar quem foi abordado, não lembro mesmo é..;

Dra. Jessica – Advogada: Você lembra se ele tinha alguma coisa no bolso que tinha com ele? Com esses 2?;

Testemunha
: a doutora não vou lembrar se alguma coisa, não me recordo;

Dra. Jessica – Advogada
: o senhor não se recorda, se tinha um flagrante ali é com eles?;

Testemunha:
Não vou me recordar. Se falar aqui não vou..;

Dra. Jessica – Advogada
: sempre problemas;

(...)

Dr. Paulo – Advogado
: é, o senhor falou que estava levantando informações, né, é o senhor também é da inteligência? e aí você disse que naquela casa estava tendo movimentações né, e eu queria saber o seguinte, o senhor sabe precisar mais ou menos há quanto tempo que essas movimentações estranhas que o senhor disse na casa, estavam ocorrendo? já fazia uma semana, um mês?;

Testemunha
: nós trabalhamos lá nessa questão desse levantamento, tinha mais ou menos uns 4, 5 dias que aí nós já tínhamos é alguns nomes né, porém, a residência em si nós não tínhamos conhecimento. A partir desse conhecimento, acho que teve uns 4 ou 5 dias que a gente trabalhou ali a região e verificou que as movimentações ali eram fora do normal;

Dr. Paulo – Advogado
: certo é a próxima pergunta é, no momento lá da abordagem na casa, o proprietário ou morador ali da casa, né? A pessoa que realmente morava na casa, ele se fazia presente?;

Testemunha:
Ele se fazia presente, se o que falou que era dono da casa se fazia presente, sim. Eu não recordo o nome.

(...)”

O Policial Militar
Moisés Rodrigues Lira
, em juízo, declarou:

“(...)
Promotor de Justiça
: é Lira, esse processo, acredito que o senhor já relembrou por conta dos réus. É, eu gostaria de saber qual foi a participação do senhor na prisão, é do senhor Estevão, do senhor Luiz Henrique, do senhor Micael;

Testemunha
: Então, doutor, a gente tinha muita informação de que tinha uma boca de fumo aqui próximo da nossa base, da nossa unidade aqui em Nova Lacerda e a gente começou a perceber movimentação de bastante pessoas lá nessa casa, pessoas usuárias de drogas entraram e saíam. É menor de idade e só que nesse dia eu estava junto com o pessoal da, do pessoal da inteligência, que veio para a gente fazer um levantamento de uma outra situação. E nessa situação, a gente passando como a gente estava, com o carro descaracterizado. A gente passando em frente a gente percebeu a movimentação e um Monte de pessoas conhecidos. Os usuários estavam, na frente da casa, ali bastante movimentado e decidimos fazer uma abordagem. Dessa abordagem, foi encontrado algumas.. o que que era substâncias, sei lá, o proprietário da casa autorizou a gente a fazer a busca na casa dele e lá foi encontrado algumas munições e mais uma porçãozinha e mais vestígios de resquício de drogas lá dentro;

Promotor de Justiça
: Certo, o proprietário da casa seria o senhor Estevão, correto?;

Testemunha
: Eu não me recordo o nome dele;

Promotor de Justiça
: É por acaso, no momento da abordagem é, o senhor Estevão ou um dos usuários ali estaria consumindo droga ou o senhor não conseguiu visualizar isso?;

Testemunha: Não senhor.. vou conseguir visualizar isso, porque foi uma abordagem rápida, no primeiro momento, porque a gente tinha uma outra situação para verificar, inclusive a gente pediu o apoio da outra guarnição para poder ir lá para fazer a condução dos suspeitos;

Promotor de Justiça
: Certo, consta aqui que seria uma operação de inteligência da polícia militar. O senhor confirma realmente, a inteligência P2 estava envolvida?;

Testemunha
: Então é igual eu falei pro senhor agora, a gente estava passando no local no momento para ver uma outra situação, aí a gente deparou e aproveitou a oportunidade;

Promotor de Justiça
: Tá certo. É, e depois durante a abordagem o senhor ficou na parte externa ou o senhor adentrou pra verificar os cômodos?;

Testemunha
: A gente ficou.. alguns ficavam na parte externa, outros ficavam do lado de dentro. Eu fiquei mais na parte externa para cuidar mais do pessoal;

Promotor de Justiça
: Certo, então o senhor só sabe assim o que? O que foi apreendido por conta de conversa ali depois dos fatos né? Não, não que o senhor verificou ou apreendeu?;

Testemunha
: Isso;

(...)

Defensora Pública
: é boa tarde Lira, é o senhor falou que tinha movimentação de pessoas ali. Vocês chegaram de abordar alguém que teria falado ter comprado de droga daquele local?;

Testemunha:
Não Doutora, porque era bem recente a presença dessas pessoas nessa residência. E a gente começou a observar que quando a gente saía com a viatura, quem estava próximo lá se escondia todo mundo. Então ficava difícil para a gente abordar com a viatura. E nesse dia deu ficou bastante, porque eles não sabiam que o carro que a gente estava era uma viatura descaracterizada;

Defensora Pública
: E essa é, vocês falaram que essa abordagem assim então é foi aleatória, né? Não foi nada programado para ir naquela residência?;

Testemunha:
Não senhora, é isso mesmo, nada programado;

Defensora Pública
: Tá, você sabe se alguém falou que era proprietário dessa droga, que foi apreendida, você chegou a saber quem que era o proprietário, alguém, algum dos presos falaram que era o dono da droga?;

Testemunha:
No dia tinha uma senhora, uma mulher grávida lá e ela.. é o proprietário que se identificou como proprietário da casa, falou que pertencia ao marido dela, que não estava no momento, inclusive umas munições lá;

Defensora Pública
: Quem que era o proprietário da residência?;

Testemunha
: Eu não lembro o nome dele;

Defensora Pública
: Entendi você falou, é pequena porção de drogas. Você sabe a pessoa estava consumindo droga ali?;

Testemunha
: No momento que a gente.. nós chegamos, não tinha ninguém consumindo não, doutora;

(...)

Dr. Paulo – Advogado
: O senhor falou que o proprietário da casa autorizou vocês entrar? Então né, Logicamente, o proprietário da casa, ele estava na casa?;

Testemunha
: Estava e aí ele falou que a droga que estava na casa, então pertencia a outra pessoa que não estava na casa no momento. Diz que não estava na casa no momento;

Dr. Paulo – Advogado
: certo, você se lembra se depois você prendeu essa outra pessoa?;

Testemunha
: Essa outra pessoa quando é, eu lembro que chegou para a gente um mandado de prisão para essa outra pessoa e nós conseguimos prender ela em outro dia. Não sei se o mandado tem relação com essa mesma situação;

Dr. Paulo – Advogado
: Entendi e essa outra pessoa que foi presa, pelas informações que vocês tinham, vocês tinham como informação que ele era, já traficante, que ele vendia a droga, alguma coisa nesse sentido?;

Testemunha:
o proprietário da casa, assim é uma figurinha da rua bastante conhecido no meio policial;

Dr. Paulo – Advogado
: Certo e esse rapaz que não estava na casa, que o pessoal falou que a droga era dele, vocês o conheciam, sabiam quem era?;

Testemunha:
Sim senhor;

Dr. Paulo – Advogado
: O senhor se recorde o nome dele?;

Testemunha: ele é bastante conhecido, bastante complicado e é envolvido com facções criminosas;

Dr. Paulo – Advogado
: Esse que não estava na casa?

Testemunha
: Sim, senhor;

Dr. Paulo – Advogado
: o senhor sabe o nome dele?;

Testemunha
: Apelido dele acho que é WS uma coisa assim Doutor, no momento eu não.. não me recordo;

Dr. Paulo – Advogado
: Certo, depois que vocês fizeram a prisão em flagrante, vocês, um dia depois, dois dias depois, voltaram na mesma casa lá?;

Testemunha
: Não senhor;

(...)

Dra. Jessica – Advogada
: O senhor estava lá no momento da abordagem, certo? O senhor abordou o Estevo fora da residência?;

Testemunha
: Não me recordo o nome.. por nome eu não me recordo nenhum deles Doutora;

Dra. Jessica – Advogada
: Tá, é, foi abordado alguém fora da residência que seria, em tese, o dono da casa que autorizou a entrada?;

Testemunha
: Estava no portão da casa, na parte externa do portão;

Dra. Jessica – Advogada
: É foi encontrado algum ilícito com ele no momento da abordagem?;

Testemunha
: Doutora não me recordo certinho porque eu não estava sozinho na ocorrência, mas tinha se eu não me engano, tinha um deles que estava com uma porção no bolso;

Dra. Jessica – Advogada
: Tá com esse rapaz que foi abordado na parte externa da casa, tinha alguma coisa ou o senhor não se recorda?;

Testemunha
: Eu não me recordo Doutora;

Dra. Jessica – Advogada
: quantos tinham fora da casa?;

Testemunha
: Eram 5 pessoas, se eu não estiver enganado, são 5 pessoas, sendo um deles um menor;

Dra. Jessica – Advogada
: Todos estavam fora da residência, é isso?;

Testemunha
: Não, tinha um deles que estava saindo de dentro da residência, agora não.. não me recordo, não sei dizer para a senhora qual deles que estava saindo no momento que a gente entrou;

Dra. Jessica – Advogada
: Entendi, quem autorizou a entrada na casa, recorda?;

Testemunha
: quem se identificou como proprietário;

Dra. Jessica – Advogada
: Foi feito algum documento, de forma expressa, escrito ou um vídeo, por algum dos policiais ou até mesmo pelo senhor dessa autorização?;

T
estemunha
: Não, senhora. E como eu falei, a gente estava verificando outra situação. Foi uma coisa bem rápida. Assim, abordagem nossa já chamamos a outra a guarnição para dar apoio para a gente, continuar na outra situação. (...)”

O Policial Militar
Rodrigo Pinto Ramires
, afirmou em juízo:

“(...)
Testemunha
: Dr. nós estávamos na cidade de Nova Lacerda justamente com. É para combater organizações criminosas, né, que a princípio estariam até ameaçando um policial naquela região. Por isso que a nossa agência foi determinada para ir para lá e vem na esquina, bem na esquina mesmo do quartel. A gente vê uma movimentação estranha de alguns, pessoas na frente dessa residência, no momento que a gente fez a abordagem destes, né? E Lembro uma situação até que nos chamou a atenção aqui na hora da abordagem, salvo engano, posso estar enganado. Vou até pegar o BO só pra não errar, o nome do rapaz que estava responsável pela casa, o Estevão. Estava até com uma substância. É no nariz que a princípio estaria acabando de utilizar. Aí essa substância é o momento que fui perguntado salvo engano pelo sargento Lira se estaria acontecendo alguma coisa na casa. Ele falou que não. Se quisesse entrar na residência, poderia entrar. Momento que a gente adentrou na residência eu fiquei é conversando com os com os abordados ali no interior da residência, na parte do quintal. E os outros policiais procederam com as buscas, que localizaram em munições. É, localizaram algumas, é salvo engano, é porção de maconha. Pasta base, né. E lembro de uma situação da questão da descarga que teve um deles eu não vou recordar a questão do nome porque não foi eu que estava no interior da residência que deram uma descarga na hora que a gente chegou, a gente acredita que pode ter sido dispensado alguma coisa ilícita, né? E Tinha uma também uma. Um RG, que um deles eu não vou recordar também com ninguém, que estava que ele tinha colado uma foto por cima do RG e falava quejá tinha colado por colar, que não que não utilizaria esse RG, mas. É do que eu vou recordar isso aí, doutor;

Promotor de Justiça
: então, é o seu papel na operação foi a abordagem do Estevo, salvo engano, que estava do lado de fora da casa consumindo drogas, Foi isso?;

Testemunha
: Sim, na verdade tinha um aglomerado de pessoas ali. Eu não vou recordar se não estavam todos fora da residência, tinha um ou 2 salvo engano que estava dentro da residência, o Estevo eu lembro que ele estava na parte de fora da residência, que inclusive na época disse ser o responsável pela residência né, por isso que a gente pediu pra ele a questão de autorizar, de entrar dentro da casa dele lá;

Promotor de Justiça
: aí o senhor só fez a segurança externa, não, só, não fez busca?;

Testemunha
: eu fiquei isso.. eu fiquei só como pediu para todos saírem para fora da residência, fiquei conversando com eles ali no quintal né, não dentro da residência, na edificação da residência;

Promotor de Justiça
: certo, e aí depois é, encaminharam os suspeitos para a delegacia, foi isso, então o que aconteceu?;

Testemunha
: isso, Exato;

Promotor de Justiça
: Tá certo então, senhor Rodrigo, tem mais alguma informação que o senhor entenda relevante que eu não perguntei sobre o caso?;

Testemunha
: É doutor, é salvo engano, eu lembro de o Estevo é falar que a questão de umas munições eram do vulgo “VK”. Isso aí eu lembro, não, não vou recordar se estava no boletim de ocorrência, até eu acabei de ler que eu não recordo, mas eu lembro que essas munições seriam do vulgo VK. Posteriormente a gente acabou prendendo ele em Nova Lacerda, salvo engano, umas 3 semanas depois;

(...)

Defensora Pública
: Tinha alguma denúncia anônima no local?;

Testemunha
: Na verdade, as pessoas que estavam na frente a gente estava reunindo informações Doutora, quanto à questão de um grupo organizado que estava na cidade né, o local em si não, mas principalmente o Estevo, que é o vulgo Formiga, aí já teria.. a gente já tinha levantado algumas situações sobre eles;

Defensora Pública
: E vocês chegaram a abordar uma pessoa que teria comprado a droga do Mikael?;

Testemunha
: Doutora, não vou recordar o nome de todos. Micael é o Estevão, não, né? Só para eu..;

Defensora Pública
: não.. é Mikael;

Testemunha: não, não, não.. Foi no mesmo dia que a gente chegou, na cidade, a gente já colheu essas informações e aí esse momento foi oportuno, a questão da abordagem foi oportuno. A gente não, não chegou a visualizar ninguém comprando droga deles não;

Defensora Pública
: Você sabe se o Mikael, ele estava dentro da residência ou ele estava fora da residência, porque quando ele foi ouvido lá na delegacia, ele falou que ele estava na calçada e não dentro da residência;

Testemunha: Que eu recordo, doutora, é, eu recordo apenas do Estevo fora, mas eu sei que tinha uma outra pessoa. Não vou recordar se era o Mikael;

Defensora Pública
: Então, tinha uma pessoa fora também?;

Testemunha
: tinha uma outra pessoa fora sim, mas eu não vou recordar quem seja. Eu lembro que não era só uma pessoa, era mais de uma pessoa que estava fora da residência;

Defensora Pública
: E sobre a droga, você soube quem que seria o proprietário, ou alguém chegou de falar que era proprietário da droga?;

Testemunha
: Não, negativo. Eu não indaguei sobre, eu não indaguei não;

(...)

Dr. Paulo – Advogado
: Nesse dia vocês conduziram o pessoal em flagrante né, é quantos que vocês conduziram? Você lembra quantas pessoas que foram conduzidas?;

Testemunha
: Salvo engano foram 4 pessoas Doutor, não vou recordar, mas salvo engano foram 4 ou 5 pessoas;

Dr. Paulo - Advogado
: certo, você lembra se você conduziu o Wander em flagrante nesse nessa oportunidade?;

Testemunha
: Wander salvo engano Doutor seria o vulgo “VK”, salvo engano, é um dos moradores da residência. É isso?;

Dr. Paulo – Advogado
: isso, exatamente;

Testemunha
: ele não estava no dia, no dia ele não estava, posteriormente, a esposa dele chegou na residência né e só que como ela não, não estava ali no local tal, na hora da abordagem, não foi conduzida, mas é a princípio lembro, salvo engano, Estevo disse que ele tinha saído há pouco. Lembro dele falar da questão das munições, que essas munições seriam do Wander, do vulgo “VK”, que ele falava né, depois a gente acabou levantando que seria esse Wander;

Dr. Paulo – Advogado
: Certo e o Wander foi preso quando?;

Testemunha
: salvo engano o Wander 3, 4 semanas depois, decorrente de um mandado de prisão ele foi preso;

Dr. Paulo – Advogado
: Você acompanhou essa prisão também?;

Testemunha
: Acompanhei também;

Dr. Paulo – Advogado
: e como que ela aconteceu? Ele tinha, estava com droga? É ele tinha chegado do serviço? Como que foi a prisão dele, você se lembra?;

Testemunha
: Eu acredito que ele não estava trabalhando porque nós fizemos, na verdade, é, nós fizemos.. nós estávamos no serviço de monitorar para ver se o Wander ele estaria na cidade. A gente recebeu algumas informações que eles estariam na cidade. A gente localizou ele né, nessa cidade a gente pediu para equipe de força tática para fazer a abordagem, como é mais de uma pessoa na casa, salvo engano tinha 2 pessoas na casa tinha no lado dessa casa. A gente já tinha sido, já tinha sido alvo nessa casa vizinha. E uma questão de um, no estouro a banco que tentaram é furtar um banco a 1 mês atrás desse ocorrido. A gente pediu apoio da força tática para fazer essa prisão dele;

Dr. Paulo – Advogado
: É em qual caso que ele foi preso, foi na mesma casa que foi pegar as drogas lá?;

Testemunha
: Essa ocorrência de hoje negativa, foi em outra;

Dr. Paulo – Advogado
: nessa outra casa ele deu para perceber com quem que ele morava, se ele estava morando com a mulher dele, como que ele, com quem que ele estava morando?;

Testemunha
: Ele.. eu lembro dele relatar que ele estava morando com a mulher dele, salvo engano a mulher dele ainda estava na casa, se eu não me engano nesse dia;

(...)

Dra. Jessica – Advogada
: Rodrigo você disse que o Estevo no momento da abordagem ele é para aparentava ter usado entorpecente, né, vestígios no nariz, mas foi encontrado algo com ele ali no momento da abordagem, fora da casa?;

Testemunha
: Doutora na hora da abordagem? Eu não recordo. Quem fez a busca não foi eu. Fiquei na parte da contenção, como tinha, como eu disse, uns 4, 5 ou 6 pessoas ali, não foi eu que fiz essa busca, Mas eu acredito que com o Estevo, acredito que não tinha, só que ele é que ele estava no nariz. Inclusive ele relatou para mim mesmo que tinha acabado de usar, que era né, tinha acabado de usar o entorpecente;

Dra. Jessica – Advogada
: E aí posterior que foi feito a busca na casa, é isso?;
Testemunha
: isso, exatamente;

Dra. Jessica – Advogada
: ele que autorizou o ingresso local?;

Testemunha
: Exatamente;

Dra. Jessica – Advogada
: é foi registrado por meio de algum documento ou um vídeo por você ou algum dos policiais ele autorizando esse ingresso?;
Testemunha
: Não negativo, inclusive foi tão foi, tão natural que ele falou para que entrasse, a gente não, não chegou a registrar não;

Dra. Jessica – Advogada
: Entendi, é quanto ao Luís, é esse documento falso que ele tinha, ele apresentou o documento ou nas buscas foi encontrado esse documento?;

Testemunha
: Eu não vou saber dizer pra senhora Doutora, porque não fui eu que encontrei. Mas acredito que os outros policiais que estavam na ocorrência vão afirmar pra senhora. (...)”

O Policial Militar
João Paulo Ribeiro Costa
, também ouvido em juízo, corroborou com o alegado por seus colegas, aduzindo que:

“(...)
Testemunha
: Nesse dia, o comandante daqui do núcleo, o terceiro sargento Lira, determinou para que eu ficasse no núcleo, enquanto ele, mais um, um efetivo do pessoal da inteligência, iria fazer diligência na cidade e fazer apurações né, e eu estava trabalhando sozinho nesse dia. Aí nisso eu fiquei aguardando aqui, aí por volta das umas 4 e meia por aí, ele me acionou para que eu dirigisse até uma residência próximo do núcleo, de imediato me dirigi até lá e poucos minutos chegou o outro rapaz, que foi solicitado também para atender (...) Aí eu cheguei na residência e estava o pessoal já postos né, e daí em diante só fui fazer o recolhimento deles, coloquei no camburão aí trouxe para outro núcleo né, Perguntei o que tinha acontecido pro sargento pra ficar por dentro da situação, não me recordo que tipo de entorpecente que foi encontrado. Parece que tinha munição e nisso registrei a ocorrência e fiz o encaminhamento deles pra Comodoro;

Promotor de Justiça
: Na verdade então o senhor não participou assim ativamente da diligência ali, da abordagem da do ingresso na residência?;

Testemunha
: Não, negativo. Eu não participei porque eu fui mandado ficar aqui no núcleo aguardando para que fosse lá, depois do desenrolar da ocorrência né, a diligência, dirigir a apuração, eu não sei o que de fato estava fazendo, mas me mandaram ficar e até lá quando tivesse pra deslocar com ele, entendeu?!;

Promotor de Justiça
: Entendi, então quando o senhor já entrou na ocorrência, já tinha sido apreendida a droga, arma, munição, essas coisas todas. O senhor verificou essa apreensão né;

Testemunha
: Exato;

Promotor de Justiça
: Perfeito, chegou a conversar com algum deles ali, no momento? Dos custodiados ou não, não conversou? Só encaminhou?;
Testemunha
: Não cheguei a conversar com ele. Só uma questão de perguntar dados do nome, só para preencher mesmo o boletim de ocorrência, porque as informações mesmo eu peguei com o comandante o que tinha realizado a ocorrência;

Promotor de Justiça
: O senhor participou assim anteriormente? De alguma diligência no sentido de averiguar que aquele local se tratava de um local de venda de entorpecente?;

Testemunha
: Só informações mesmo;

Promotor de Justiça
: Mas vocês tinham.. vocês tinham essas informações de que ali era um ponto de venda de drogas?;

Testemunha
: Sim. (...).”

Ainda, o menor e testemunha
Carlos Eduardo Vieira Sampaio
, que estava na residência no momento da abordagem policial, narrou
que a casa funcionava como ponto de venda de drogas (maconha, cocaína e crack), visto que estava em funcionamento há cerca de um mês
:

“(...)
Testemunha
: Eu estava indo para trabalhar, aí eu fui pegar uma roupa que eu emprestei para ele, o Wanderlei, aí é nessa que eu fui pegar minha roupa lá para mim ir embora, aí os policiais nos enquadraram lá;

Promotor de Justiça
: certo, o Wanderson seria também conhecido como WS?;

Testemunha
: aham;

Promotor de Justiça
: certo é tá, e aí como é que foi esse enquadro aí da polícia que você falou? Eles chegaram batendo? Chegaram entrando na casa? É com o pé na porta, como é que foi?;

Testemunha
: Não bateu;

Promotor de Justiça
: Certo, mas aí como é que foi isso? Eles pegaram o Estevo primeiro revistaram, como é o que que aconteceu?;

Testemunha
:
O Estevo disse que eles podiam entrar para dentro da casa, aí eles entraram
;

Promotor de Justiça
:
Ta certo, Estevo deu autorização, então?;

Testemunha
:
Aham
;

Promotor de Justiça
: certo, é você já comprou droga com algum deles?;

Testemunha
: Não;

Promotor de Justiça
: É o senhor disse no seu depoimento aqui na delegacia, que já comprou droga no local, foi com outra pessoa, então?;

Testemunha
:
Não tipo assim, foi com eles, mas tipo assim faz tempo
;

Promotor de Justiça
: Certo, mas comprou? O senhor se recorda se foi com o Estevo ou com o Wander? Com quem que teria comprado?;

Testemunha
: WANDER;

Promotor de Justiça
: É o senhor disse aqui que não conhece o Luís Henrique? Mas na hora, o Luís Henrique estava deitado no quarto quando a polícia chegou. E que ele também participaria da venda de drogas com os outros acusados? O senhor confirma essa informação? Todos eles vendiam droga?;

Testemunha
; eu não sei porque não estava muito lá ficava mais na casa da minha mãe;

Promotor de Justiça
: Mas tá, mas o senhor, então por que que o senhor falou isso no depoimento policial que o Luiz Henrique também participava da venda de drogas, se o senhor não sabe agora?

Testemunha
: então, mas ele vendia;

Promotor de Justiça
:
Ele vendia certo.. é todos vendiam o Wander, Luiz Henrique, o Estevo, Mikael, todo mundo vendia?;

Testemunha
:
Aham
;

Promotor de Justiça
: Quem que morava naquela casa você sabe exatamente quem morava?;

Testemunha
: Estevão e WS só;

Promotor de Justiça
: e os outros frequentavam a casa então?;

Testemunha
: Aham;

Promotor de Justiça
: E o senhor sabe de quem era a munição que estava na casa?;

Testemunha
: WS;

Promotor de Justiça
: era do WS, certo, e o senhor era muito amigo, ou é amigo do WS? Porque o senhor diz aqui que foi pegar uma Bermuda né?;

Testemunha
: Aham, não. Eu só conhecia de longe, ele tava lá na minha mãe lá e ele tava com a Bermuda suja, aí perguntou se eu não arrumava um short pra ele, ele tinha que sair lá pro centro;

Promotor de Justiça
: e aquele ponto ali, a casa do Estevo era ponto de droga muito tempo, eles vendiam droga, muito tempo ali. Como é que era essa questão?;

Testemunha
: Pouco tempo;

Promotor de Justiça
: Pouco tempo o que? Quanto tempo assim? 2 semanas, um mês?;

Testemunha
: não chegou nem um mês, não, nem um mês, nem uns 3;

Promotor de Justiça
: O senhor sabe de onde que eles traziam essa droga, de quem que eles compravam?;

Testemunha
: Não senhor;

Promotor de Justiça
:
Eles vendiam que tipos de drogas? Só maconha, cocaína, crack, o que o senhor sabe?;

Testemunha
:
E a maconha, cocaína e crack
;

Promotor de Justiça
: Certo, o senhor comprava, era frequente é?. Frequentava muito a casa lá para comprar ou só de vez em quando aparecia lá para comprar?;

Testemunha
: Não;

Promotor de Justiça
: só é de vez em quando ? e sempre comprava com Luís Henrique, com Estevo, com quem que geralmente o senhor comprava?;

Testemunha
: WS;

Promotor de Justiça
: WS certo. É no momento da abordagem que a polícia entrou, é na casa, consta aqui que alguém deu uma descarga é, provavelmente, enfim, dando a entender que teria dispensado droga. O senhor sabe de alguma coisa, sabe de alguém que deu descarga, alguém que jogou fora a droga ou algo do tipo?;

Testemunha
: Na hora da descarga eu estava lá na porta da frente já;

Promotor de Justiça
: Certo, ali além de venda de drogas, também era um local para consumo de drogas?;

Testemunha
: Não senhor, não;

Promotor de Justiça
: O senhor ouviu falar alguma coisa sobre uma identidade falsa que foi apreendida?;

Testemunha
: Ouvi;

Promotor de Justiça
: o senhor sabe de quem era?;

Testemunha
: Luís;

Promotor de Justiça
: Ele falava que tinha uma identidade falsa para todo mundo? Só soube ali porque foi apreendida na hora?;

Testemunha
: fui saber só quando foi apreendida na hora;

(...)

Dr. Paulo – Advogado
: Carlos, você sabe quanto tempo que o Wander estava morando ali na casa do Estevo?;

Testemunha
: Mesmo tempo que ele;

Dr. Paulo – Advogado
: e quantos que seria esse tempo, um mês, uma semana?;

Testemunha
: uns 3 meses. (...).”

Por sua vez, o apelante
MIKAEL APARECIDO DE FREITAS MOREIRA
, negou a prática dos fatos, sustentando que estava na verdade em frente de uma casa abandonada que fica a duas casas acima de onde ocorreu a abordagem para pegar Wi-fi para poder falar com sua esposa e que os policiais o pegaram e o levaram para essa residência. Que ia até essa casa abandonada para fazer uso de drogas e sempre tinha outras pessoas. Aduziu que dos demais corréus conhece apenas Wander desde a infância, que o conheceu em Cuiabá/MT.

O apelante

LUIZ HENRIQUE OTAVIANO DOS SANTOS
, também negou a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas confessou a prática do delito de uso de documento falso, alegando que estava na residência apenas para fazer uso de drogas e quando chegou só se recorda do Estevo no local. Afirmou que os Policiais entraram na residência já com o menor apreendido e os abordou, mas que não pratica a mercancia de entorpecentes no local e Estevo também é só um usuário de drogas. Declarou que via Wander no local por muitas poucas vezes, pois não ia muito lá. Em relação ao documento encontrado, confirmou que lhe pertencia, mas que nunca chegou a usá-lo e só colou sua foto em cima.

O acusado
ESTEVO UILIAN CESAR GOMES
, em juízo, negou a prática dos fatos, afirmando que os policiais chegaram na residência sem se identificar e logo bateram nele, deram “bicudas”, “porradas” e entraram para dentro da residência. Alegou que os policiais chegaram trazendo dois indivíduos que seriam os corréus Mikael e Luiz e
não deu autorização para entrarem no local
. Que a casa é de sua propriedade e os entorpecentes encontrados também, os
quais seriam para consumo pessoal
, mas que a munição desconhece de quem seja, não sabia que tinha na residência. Declarou que já emprestou dinheiro ao pai do menor Carlos Eduardo, mas que este não lhe pagou e talvez por isso o menor esteja lhe imputando tais fatos e afirmou ainda, que os policiais agrediram o menor e por isso ele ficou com medo e inventou tais fatos. Que Wander morava também na casa e estava o ajudando, uma vez que sua esposa estava grávida, eles ficaram na cozinha da casa.

O apelante
WANDER CRISTIANO BEZERRA DE SOUSA
, em juízo negou que tenham praticados os fatos descritos na denuncia, narrando que não estava na residência durante a abordagem policial, que veio a ser preso duas semanas depois. Que estava no local de favor juntamente com sua esposa. Que conhece Estevo desde a infância, que estudaram juntos em Cuiabá. Aduziu ser usuário de entorpecentes, maconha e pasta base, mas que desconhecia a existência do entorpecente no local, assim como das munições encontradas. Que nunca presenciou Estevo usando drogas e nunca fizeram uso juntos e estava no local há uns 05, 06 dias. Que já teve uma desavença com o menor Carlos Eduardo e talvez por isso esteja lhe imputando a prática de tais crimes. Que quando efetuaram sua prisão, não encontraram nada de ilícito.

Não obstante as alegações de que as substâncias entorpecentes eram para consumo próprio, esta tese defensiva não encontra guarida na prova dos autos.

Destaca-se que foram apreendidas 2,35 g (dois gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha (
cannabis sativa
) e 1,23 g (um grama e vinte e três centigramas) de cocaína.

Ademais, o fato de ser usuário, isoladamente, não afasta a configuração do tráfico, porquanto
“a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(Ap. 106819/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016), o que não se viu no caso em apreço.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
, consoante Enunciado 03 do TJMT.

Por outro lado, as negativas vazias dos acusados além de isoladas, se revelam contraditória ao contexto probatório.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos apelantes como autores do crime de tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

No mesmo sentido, não cabe qualquer pretensão de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio, ante a quantidade da substância entorpecente encontrada em poder do acusado, bem como o depoimento das testemunhas, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante tinha em depósito substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser registrado que a desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não ficou demonstrada nestes autos, consoante asseverado linhas volvidas.

Com essas considerações, não obstante as alegações dos apelantes de serem usuários, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação dos réus, impondo-se preservar a condenação dos apelantes por tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/2006).

No tocante ao delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, a autoridade restou demonstrada da
extração dos dados do aparelho celular do apelante
LUIZ HENRIQUE
, inclusive, demonstra que
WANDER
também possui um papel relevante dentro da associação, conforme um dos trechos de uma conversa recuperado entre ele e o acusado
LUIZ HENRIQUE
:

<
556593347862@s.whatsapp.net
>
P.L
x <
5521998189437@s.whatsapp.net
>
Ws:

__P.L, em 08/02/2023 22:03:33(UTC-3)
: "[...] Vê o pó (cocaína) q tá em baixo do colchão lá se tá molhado alguma [...]"

__Ws, em 08/02/2023 22:04:22(UTC-3), envia o áudio
: "demorô, demorô"

__P.L, em 08/02/2023 22:10:08(UTC-3)
: "[...] Abre umas 2 vê se tá molhada [...]"

__Ws, em 08/02/2023 22:11:51(UTC-3)
: "[...] Dmr [...]"

__Ws, em 09/02/2023 03:49:07(UTC-3)
: "[...] Corre de po [...]" (venda de drogas)

__Ws, em 09/02/2023 09:33:10(UTC-3), forwarded (encaminhada)
: "Ntv...Avisa o pia aí que tô na fazenda Man aqui tá ruim de Net...Atarde desço pra city e passo o rex (dinheiro) dele dmr"

__P.L, em 09/02/2023 09:36:13(UTC-3)
: "[...] Que é esse aí eu ws [...]"

__Ws responde
: "O Negueba"

Em outro trecho degravado, verifica-se que
WANDER
, também conhecido pelo vulgo “WS” informa em um grupo do WhatsApp sobre a presença da Polícia Militar no local:

__<5521998189437@s.whatsapp.net> Ws, em 06/02/2023 11:27:35(UTC-3), áudio dizendo
: "[...] gurizada, a rural (Patrulha Rural da Polícia Militar) acabou de chegar aqui na base [...]" (Avisando sobre a movimentação da PM)

Ainda, é possível ver menção ao nome do corréu
ESTEVO
e a todo momento o apelante
LUIZ HENRIQUE
faz tratativas referente a mercancia de ilícitos. Além disso, restou demonstrado não só a prática do tráfico de drogas, mas também de outros crimes, envolvendo roubos/furtos de veículos, conforme aponta os seguintes trechos:

__P.L, em 04/02/2023 13:48:51(UTC-3)
: "Piloto aq fml"

__P.L, em 04/02/2023 13:49:12(UTC-3)
: "[...] Sr quer uma a disel [...]"

__558582373153
: (mensagem não recuperada)

__P.L, em 04/02/2023 13:50:52(UTC-3)
: "[...] Nois tá no corre de pegar a situação [...] Já tenho um piloto pra levar até vila bela guri sabe de altas cabriteira [...] O ferro q o jgd vai lançar e do Sr fml

[...]".
Depois, em 05/02/2023 17:35:08(UTC-3)
: [...] Da pra pegar os 2 [...] Tenho só q achar outro piloto [...]"

__558582373153, em 05/02/2023 17:50:19(UTC-3)
: (compartilha o contado de Tomy Parti Cj, fone: +55 65 9359-7962) - Segundo informações, Tomy era disciplina do C.V em Campos de Júlio - MT.

__P.L, em 05/02/2023 20:53:50(UTC-3)
: "[...] Mais chegar lá os guri ficar rodando com a 'rairai' n vira né fml já tinha q ter um destino [...]".

Em seguida, em 05/02/2023 22:09:56(UTC-3)
: [...] Os cara vai hj msm [...] Jaja os guri já vai entra já [...] Vai da certo Mn [...]"

__P.L, em 06/02/2023 11:43:59(UTC-3)
: "[...] Oq acontece é o seguinte os cara quer lança um 38 com tambor de 32 nem bala tem [...] Tudo modificado o cão nem puxa [...] E a do cachorro a q nois mando mais cedo tava fechado [...] Só arrumar uma carne com veneno ou da uma na fonte dele [...] Vai da certo [...]"

__P.L, em 07/02/2023 12:27:36(UTC-3)
: "[...] Tava falando com tomy ele disse q ia ver o apoio ainda [...]"

__P.L, em 07/02/2023 18:18:17(UTC-3)
: "[...] Ae tem q falar com os guri dnv pq aq quando lançaram o canhão pra nois n entrava nem bala [...]"

__P.L, em 03/02/2023 12:30:59(UTC-3)
: "[...] Pega levar uma rairai (caminhonete) até vila bela [...]"

__Maverick, em áudio
: "[...] vai sair daqui mesmo de Conquista? [...] até aonde? Vila Bela. Eu

preciso da localização certinha".

__P.L, em 03/02/2023 12:33:48(UTC-3)
: "[...] Entt vou sai cuida a situação hj tlgd ae já vou da a

confirmação mais só vai vc de piloto [...] Vai ser esse final esse final de semana [...]"

__P.L, em 03/02/2023 12:36:04(UTC-3)
: "[...] Nova Lacerda, mano, vai sair daqui a caminhonete [...]"

__Maverick, em 03/02/2023 12:40:34(UTC-3)
: "[...] Se tivesse alguém, tipo aí, que soubesse pelo menos mim levar até lá cortando as cruzada tudo, eu levo, entendeu? [...] eu vô no piloto [...] eu precisaria de alguém assim: só pra mim guiar, mano, porque eu não sei as cortada que vai ter que fazer fugindo dos 'homi' [...]"

__P.L, em 03/02/2023 12:44:08(UTC-3)
: "[...] Se for levar seu primo, cê avisa, que vou tentar

negociar a caminhonete aqui, tá ligado? [...] eu tô precisando urgente pegar esse trem já [...]".

Seguindo, em 03/02/2023 12:46:08(UTC-3), diz: "[...] fala pro cê ir pela cabriteira ali de Conquista, tá ligado? Já bate direto dentro de Vila Bela, não passa dentro de nenhuma cidade, PRF, nada [...]"

Ainda:

O contato "
Deus Em Primeiro Sheik
" <
556599200362@s.whatsapp.net
>, pela conversa observada, mostra ser o responsável pela cobrança de valores do tráfico de drogas, como demonstrado em 30/01/2023 12:05:45(UTC-3), dizendo:

"Vc já está com o dinheiro em cima";

resposta de P.L assim
: "Opa meu Mn bom dia tô com uma moeda aq ss fml tô terminando de fazer o recolhe do
gaspa
e já tô fazendo o meu pra lança";

já no dia 03/02/2023 12:32:44(UTC-3), P.L pergunta
: "Deixa eu perguntar pro Sr pode roubar Mn aqui na região?";

Sheik responde
: "Vc qer rouba oque?";

P.L:
"Uma Raí Raí (caminhonete)"/ "Diz o vela q tem um corre de lavar até vila bela só

"/ "Cara paga nota por nota";

Sheik
: "Um vc qer rouba"/ "Eu tenho o corre tbm";

P.L, em 03/02/2023 12:40:48(UTC-3):
"Vamo pra cima veio”.

P.L, em 06/02/2023 20:39:18(UTC-3), pergunta:
"Em veio deixa eu perguntar pro Sr uma rairai Mn Sr compra?";

Veio 70 responde
: "Mn compro sim mn"/ "Já tá pega ela?";

P.L responde
: "Ainda n mais tem um corre ali mamão Mn"/ "A muie vai tira a foto ali".

Em 06/02/2023 20:43:11(UTC-3), Veio responde
: "Tira lá e me fala qual caminhote e que ano ela é;

P.L, em 06/02/2023 20:43:44(UTC-3):
"Dmr já eu mando tem q levar até vila bela".

Além dessas transcrições, têm-se diversos trechos em que o acusado
LUIS HENRIQUE
aparece fazendo tratativas sobre entorpecentes, bem como se evidencia seu envolvimento com facção criminosa – Comando Vermelho:

no dia 26/01/2023 10:57:15(UTC-3), em que Willian diz
: "Tá com trem (geralmente usado para droga) na mao"/ "Vou decer".

Na sequência,
em 27/01/2023 10:22:32(UTC- 3), P.L responde
: "Em vai passar o restante da base (pasta base de cocaína) zika".

No dia 28/01/2023 17:58:32(UTC-3), Erik pergunta
: "E a base (pasta base de cocaína), meu guri? solta uma merca (mercadoria) aí! [...]" / "Corre Aki coab tá amilhao".;

Em áudio, P.L responde
: "À noite vou ativar na base, tá ligado? Aí eu vou ir pro corre. Aí eu ligo você, pra soltar umas pra você. Quer pó (cocaína) não? Tem pó (cocaína)";

Erik responde
: "Pra cima do pó (cocaína)"/ "Precisando fazer dinheiro";

Erik, em 28/01/2023 18:06:48(UTC-3):
"Só que tipo assim, viado: [...] eu tava ativando pro Jogador, na verdade, tô ativando, né? Aí se eu pegar o pó com você, será que não dá nada não?".

Com o contato Veio 70 <556799055436@s.whatsapp.net>
eram mantidas conversas do tipo:

"Tem que ver o mn lá não deve a fml (facção) a mercadoria (droga) sinão e pau ('salve'/tortura) também tlg", enviada por Veio 70, em 30/01/2023 21:16:06(UTC-3);

seguindo de conversas de P.L dizendo o seguinte
: "Deixa eu falar pro Sr Mn tem uns guri aq em nova Lacerda q perdeu um dinheiro do recolhe tendeu e eu cobri o bglh e conversei com o gaspar pros guri pagar mais o Mn n fala nd pow n se manifesta nem nd e o veio tuta disse q eu nem precisava repor man pq n foi mole meu povo q roubou sem o consentimento da fml ae queria ver com o Sr Mn pra colocar esses 2 guri no prazo pra receber essa moeda tlgd pq tenho q pagar vcs pow".

<556593347862@s.whatsapp.net> P.L x <556596395690@s.whatsapp.net> Jullyana:

__P.L, em 06/02/2023 11:31:26(UTC-3)
: "[...] E o ferro" (arma de fogo)

__Jullyana, em 06/02/2023 11:32:51(UTC-3)
: "[...] Eae O Lucifer foi com 'ferro' pra ir [...]" (No

no <556596920805@s.whatsapp.net>, agendado como "ares_leonardo", a indicação de ser este o

número de Lucifer citado neste diálogo).

__P.L, em 06/02/2023 11:40:35(UTC-3)
: "[...] Tá aq o 'ferro' Mn [...]"

__P.L, em 06/02/2023 11:47:04(UTC-3)
: "[...] Dps bora trocar uma ideia eu vc e o cena dps [...]"

("Cena" é uma pessoa conhecida como Cena Triste, identificada como CARLO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, já envolvido em ocorrências policiais).

__Jullyana, em 08/02/2023 12:54:39(UTC-3):
"[...] Em eo cena aqui olha aqui solta 20tao prami de braw (maconha) prami passa a noite ou amanha [...]"

__P.L, em 08/02/2023 13:20:40(UTC-3):
"[...] Só tenho pó (cocaína) e base (pasta base de cocaína) Mn [...]" / "Braw (maconha) tô sem"

Em outro trecho,
LUIZ HENRIQUE
aponta como faz para “não ser pego” pelos policiais, delegando as vendas dos entorpecentes para terceiros, especialmente menores de idade:

No dia 09/01/2023 21:29:38(UTC-3) P.L diz
: "Mais Entt gaspa aqui tenho estrutura nem vendo droga os outro vende pra mim pra mim chegar lá e ficar numa boca de fuma pra ganha pouco n vira n";

Em 09/01/2023 21:37:42(UTC-3), prossegue
: "Mais como é os corre (de drogas) ae"/ "De Quant e quanto sai a merca (droga)".

No dia 09/01/2023 21:41:22(UTC-3), P.L diz
: "Polícia e o de menos só eu começa aliena as mulecadinha trampa pra mim nem apareço";

No dia 10/01/2023 13:43:15(UTC-3), Raul pergunta: "Aquele braw (maconha) Que nois pego Com a belly Tinha Quantas G Nele?".

P.L, em 10/01/2023 13:43:40(UTC-3)
: "800 mais popai pegou as outras 200 Q faltava com ela E disse q já tava pág".

Desta forma, resta evidente o envolvimento dos acusados na prática do tráfico de drogas, os quais estavam associados agindo em unidades de desígnios na empreitada criminosa, não sendo crível que não se conheciam e/ou que não tinham conhecimento da mercancia ocorrida na residência.

Inclusive, o acusado
LUIZ HENRIQUE
em uma conversa menciona seu endereço, o qual coincide com o local da abordagem policial.

Além do mais, foi possível visualizar um grupo criado no aplicativo WhatsApp ligado a facção criminosa Comando Vermelho, contendo 20 integrantes, sendo que desses integrantes identificou-se
WANDER
, vulgo “WS” e
LUIZ HENRIQUE
.

Ademais, no mencionado grupo, seus integrantes tratavam e organizavam sobre a venda de drogas, podendo ser visualizado lista de controle de lojinhas (ponto de venda de drogas), termos diversos para se referirem aos entorpecentes, como “chá”, “bral”, “prensado”, assim como o envio do estatuto da facção Comando Vermelho, o que demonstra o vínculo associativo existente entre eles para a prática do tráfico de drogas naquela região.

Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos em posse dos acusados no momento da abordagem policial seja ínfima, vê-se das conversas extraídas que movimentavam uma considerável quantia com recorrência, bem como obtinham lucros expressivos com as vendas. Além disso, os Policiais narraram que um dos acusados no momento da abordagem correu até o banheiro e deu descarga, tendo supostamente dispensado algo ou alguma substância pelo vaso sanitário.

Outrossim, a fotografia de entorpecente em cima da balança de precisão, exposição de arma de fogo e a alta movimentação de usuários e faccionados frequentando a residência indicada pelos policiais aliada as provas aqui produzidas, indicam o exercício de comércio ilícito de drogas de forma reiterada por parte dos denunciados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Portanto, uma vez que há nos autos elementos probatórios suficientemente capazes de comprovar com segurança que a associação para o tráfico de drogas não era ocasional, mas sim um esquema organizado, envolvendo funções definidas e uma cadeia de comando, na qual os recorrentes desempenhavam um papel ativo e consciente.

Noutro ponto, não cabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006), pois os apelantes não fazerem jus ao mencionado benefício: a) a uma, porque há condenação por associação para o tráfico, o que demonstra que agiam em unidade de desígnios na prática da traficância de forma reiterada, ou seja, se dedicavam a atividade criminosa; b) a duas, porque há evidências de que tal pratica envolvia organização criminosa – Comando Vermelho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). (...) (AgRg no AREsp 1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

DA DOSIMETRIA

Por fim, a Defensoria Pública pugnou pela reforma da dosimetria da pena-base, para que seja considerada neutra a circunstância judicial da culpabilidade e a natureza e quantidade da droga, adequando a pena aplicada para o patamar mínimo legal.

Peço vênia para transcrever em parte a dosimetria da pena utilizada pela autoridade judicial, eis que idêntica para todos os apelantes:

“
IV – DOSIMETRIA DAS PENAS:

71. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-las da seguinte forma.

IV.1 – DO ACUSADO
ESTEVO UILLIAN CESAR GOMES
:

IV.1.1 – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (
artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/06)
:

72.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).
Assim, valoro de forma negativa esta circunstância
.

b)
Antecedentes
: não havendo informações concretas acerca de condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
: Considerando que o grupo criminoso movimentou expressiva quantia de entorpecentes, conforme se verificou por meio das conversas de WhatsApp, sendo uma delas de natureza mais nociva à saúde humana (cocaína), t
al circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
, pois “o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP 0006720-75.2018.8.11.0064).

73.
Critério de fixação da pena-base
: Enunciado 39 TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Os crimes da Lei de Drogas preveem penas com amplos intervalos entre o máximo e o mínimo, de forma a possibilitar a dosimetria mais justa frente à miríade de diferentes condutas possíveis para prática dos crimes ali previstos. Em razão disso, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa. No que concerne à circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), a elevação pode se dar de forma igual ou mais expressiva, conforme a quantidade e natureza da droga apreendida no caso concreto.

74.
Primeira fase:
tendo em vista que
DUAS
circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, sendo uma delas preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), aumento a pena respectivamente em 1/8 e 1/5 do intervalo entre máximo e mínimo e fixo a
pena-base em 08 anos e 03 meses de reclusão e 825 dias-multa
.

75.
Segunda fase
: não há agravantes e reconheço a atenuante da menoridade relativa. Reduzo a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a
pena intermediária de 06 anos, 10 meses de reclusão e 687 dias-multa
.

76.
Terceira fase
: inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

77. Assim, fixo a
pena final
em
06 anos, 10 meses de reclusão e 687 dias-multa

para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 para o réu ESTEVO UILLIAN CESAR GOMES.

IV.1.2 – DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (
artigo 35, caput, da Lei Federal no 11.343/06
:

78.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente.

b)
Antecedentes
: não havendo informações concretas acerca de condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
: Considerando que o grupo criminoso movimentou expressiva quantia de entorpecentes, conforme se verificou por meio das conversas de WhatsApp, sendo uma delas de natureza mais nociva à saúde humana (cocaína), t
al circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
, pois “o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP 0006720-75.2018.8.11.0064).

79.
Critério de fixação da pena-base
: Enunciado 39 TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Os crimes da Lei de Drogas preveem penas com amplos intervalos entre o máximo e o mínimo, de forma a possibilitar a dosimetria mais justa frente à miríade de diferentes condutas possíveis para prática dos crimes ali previstos. Em razão disso, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa. No que concerne à circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), a elevação pode se dar de forma igual ou mais expressiva, conforme a quantidade e natureza da droga apreendida no caso concreto.

80.
Primeira fase:
tendo em vista que
UMA
circunstância judicial foi considerada negativa, sendo uma delas preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), aumento a pena e 1/5 do intervalo entre máximo e mínimo e fixo a
pena-base em 04 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 850 dias-multa
.

81.
Segunda fase
: não há agravantes e reconheço a atenuante da menoridade relativa. Reduzo a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a
pena intermediária de 03 anos e 08 meses de reclusão e 709 dias-multa
.

82.
Terceira fase
: inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

83. Assim, fixo a
pena final
em
03 anos e 08 meses de reclusão e 709 dias-multa

para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06 para o réu ESTEVO UILLIAN CESAR GOMES.

IV.1.3 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

84.
In casu, aplica-se a regra prevista no art. 69 do Código Penal que resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma
PENA FINAL DE 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ASSIM COMO 1.396 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, as quais torno definitivas para o réu
ESTEVO UILLIAN CESAR GOMES
.

85.
Regime de pena
: considerando o quantum de pena aplicado, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias dos crimes e quantidade e natureza dos entorpecentes), fixo o
REGIME INICIAL FECHADO
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal...”
(id. 219074507).

Neste sentido, a valoração negativa da
culpabilidade
dos apelantes
Estevo Uilian Cesar Gomes, Mikael Aparecido de Freitas Moreira, Wander Cristiano Bezerra de Sousa e Luiz Henrique Otaviano dos Santos
, no delito de tráfico ilícito de drogas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.”
(STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

Igualmente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDA PELA QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, EVIDENCIANDO MAIOR REPROVABILIDADE. MINORANTE, NEGATIVA FUNDAMENTADA NA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Tem-se por legítimo o aumento da pena-base quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da relevante quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, bem assim em virtude do concurso de agentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa. [...]

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1912112/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021).

Ainda, a defesa suscita que
“
o concurso de agentes é inerente ao tipo penal da associação para o tráfico
, sendo vedada constitucionalmente a dupla punição pelo mesmo fato.
Punir os réus por agirem em concurso no crime de associação para o tráfico é incidir em gravíssimo bis in idem
.”
.

Contudo, observa-se da dosimetria do delito de associação para o tráfico de drogas que a culpabilidade foi considerada normal para o tipo penal, não incidindo exasperação ou o aventado
bis in idem
.

No tocante a alegação que a quantidade da substância apreendida com os apelantes - 2,35g (dois gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha e 1,23g (um grama e vinte e três centigramas) de cocaína -, seria ínfima, o que não justifica desvaloração na dosimetria. Observa-se que a fundamentação utilizada pelo magistrada é idônea pois considerou que “
o grupo criminoso movimentou expressiva quantia de entorpecentes, conforme se verificou por meio das conversas de WhatsApp, sendo uma delas de natureza mais nociva à saúde humana (cocaína), t
al circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
, pois “
o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal
”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP 0006720-75.2018.8.11.0064)...”

Portanto, estando a r. sentença em conformidade com a orientação firmada pelo Tribunal Superior, não se vislumbra qualquer irregularidade.

AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.

Por fim, a defesa requer ao afastamento da pena de multa aplicada na sentença condenatória, sob o argumento de que os apelantes não possuem condições socioeconômicas, ou seja, são hipossuficientes nos termos da lei e não tem condições para arcar com tal ônus.

Analisando o caso, verifica-se que a pena de multa está proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

Necessário salientar que o fato dos recorrentes serem hipossuficiente não elimina a possibilidade de aplicação de pena pecuniária, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

A propósito:

“(...) A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa (...).
(N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)..

“(...) A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...)
(N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)”.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. em 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)”.

Dessa forma, quanto à pretensão de afastamento ou redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, esta pena tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, portanto, de rigor sua imposição, ao passo que eventual condição de hipossuficiêcia econômica fica relegada à análise do Juízo das Execuções.

Por fim, consigno que a sanção pecuniária foi estabelecida de forma proporcional com a pena corpórea aplicada, sendo vedada a sua exclusão ou suspensão em razão de eventual hipossuficiência econômica do apelante, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo penal.

Assim,
“eventual hipossuficiência do réu é fato irrelevante para afastar a penalidade, já que a situação de pobreza deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000607-58.2024.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 25/10/2024).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
improvejo
aos recursos interpostos por
Estevo Uilian Cesar Gomes, Mikael Aparecido de Freitas Moreira, Wander Cristiano Bezerra de Sousa e Luiz Henrique Otaviano dos Santos
, mantendo intacta a r. sentença condenatória, prolatada nos autos da ação penal n.o 1000872-71.2033.8.11.0046 que tramitou pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025